Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. COBRANÇA. COAÇÃO AO CONTRATAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. INSISTÊNCIA DA PARTE RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AGITADAS PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando-a a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões, sustenta que logo após o falecimento da mãe das partes, foi fortemente coagida pela parte recorrida, sua irmã, a contratar advogado para a instauração do inventário, porém em nenhum momento lhe foi dito que arcaria com parte da verba honorária contratada, vendo-se surpreendida com a cobrança intentada. Outrossim, deduz pedido contraposto para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por dano moral, pois logo depois do falecimento de sua mãe, ainda vivenciando o luto, a parte recorrida lhe telefonava várias vezes, inclusive de maneira a perturbar seu sossego, pressionando-a para a abertura do inventário. Pugna pela reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente e o pedido contraposto procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20454698). Contrarrazões apresentadas (ID 20454705).
III. Dispõe o art. 373 do Estatuto Processual Civil que o ônus da prova incumbe a quem alega. Assim, à parte autora cabe o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte demanda o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na inicial.
IV. Na situação dos autos a parte recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pois juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios, pelo qual as contratantes se comprometeram solidariamente ao pagamento dos valores contratados, encontrando-se o instrumento contratual firmado também pela parte recorrente (ID 20454672).
V. De outro vértice, a parte recorrente não fez a mínima prova da alegada coação para a contratação. Também não comprovou que a parte recorrida, no intuito de que fosse providenciado o inventário, se dirigiu à parte recorrente de maneira tão ostensiva a ponto de configurar dano moral indenizável.
VI. Assim, comprovados os fatos constitutivos do direito e inexistindo supedâneo probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na inicial, outra solução não se impõe senão a procedência dos pedidos iniciais. Não comprovado o fato que renderia ensejo ao dano moral, não há como ser acolhido o pedido contraposto, não merecendo qualquer reparo a sentença.
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.